Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721261-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: ANTÔNIO FERREIRA ALVES, FRANCISCA TELES FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PRAZO DE CONTINUIDADE LEGAL. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. DEVER DE OFERTA DE PLANO SUCEDÂNEO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por planos de saúde na modalidade de autogestão não estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento do plano e consequente recusa de atendimento do tratamento, em situação crítica para a paciente, sem a oferta de plano sucedâneo na modalidade individual ou familiar, sem carência, como preconiza o art. 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar, e da dada urgência do atendimento em vista do risco de óbito, amparado no art. 35-C, da Lei n. 9.656/58, se mostram atitudes irregulares. 3. Os procedimentos adotados pela operadora do plano se mostraram ofensivos ao princípio da dignidade humana e não guardam legitimidade. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, não aponta violação a qualquer dispositivo legal, tampouco colaciona julgado com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, limitando-se a afirmar a regularidade do cancelamento do plano de saúde contratado. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, e dos advogados Noelton Toledo, OAB/DF 36.654, Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012